Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730829-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Oliveira Belchior Ribeiro Agravado: Hipólito Moreira Paes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oliveira Belchior Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0742258-72.2024.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator